Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600383-33.2024.6.16.0098
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
31/03/2025
Número: 0600383-33.2024.6.16.0098

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 18/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Prestação de Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600383-
33.2024.6.16.0098 que, em razão dos fatos e argumentos jurídicos explanados, julgou
desaprovadas as contas apresentadas pela prestadora de contas Joelma Damasceno Demeneck,
relativas as Eleições Municipais de 2024, com fulcro no artigo 30,III da Lei nº 9504/97 c/c o art.74, III
da resolução nº 23607/2019-TSE. (Prestação de Contas Eleitorais Final dos Prestadores de contas
Joelma Damasceno Demeneck e Olacir Aparecido Fedosi, candidatos aos cargos de Prefeita e
Vice-Prefeito do município, pelo Partido Social Democrático - PSD e Progressistas - PP, de
Juranda/PR, desaprovadas, uma vez que os recursos de fundos diferentes percorreram toda a
campanha numa mesma conta bancária, descaracterizando o fim específico de cada conta
bancária. Fato é que os partidos políticos e os(a) candidatos(a) devem abrir contas bancárias
distintas e específicas para o registro da movimentação financeira desses recursos (FEFC, FP e
OR), vedada a transferência de recursos entre contas cujas fontes possuam natureza distintas,
conforme preceitua os Arts. 8º e 9º §2º e 14º da Resolução TSE nº 23.607/20219) - ELEITO. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
OLACIR APARECIDO FEDOSI (RECORRENTE)
ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS (ADVOGADO)
BRUNO SOLER PAULIQUI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 OLACIR APARECIDO FEDOSI VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS (ADVOGADO)
BRUNO SOLER PAULIQUI (ADVOGADO)
JOELMA DAMASCENO DEMENECK (RECORRENTE)
ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS (ADVOGADO)
BRUNO SOLER PAULIQUI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOELMA DAMASCENO DEMENECK
PREFEITO (RECORRENTE)
ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS (ADVOGADO)
BRUNO SOLER PAULIQUI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 098ª ZONA ELEITORAL DE UBIRATÃ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44440177
31/03/2025
13:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44440177 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:06:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113063269000000043384183
Número do documento: 25033113063269000000043384183
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:19:11
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.482

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600383-
33.2024.6.16.0098 – Juranda – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOELMA DAMASCENO DEMENECK PREFEITO
ADVOGADO: ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS - OAB/PR74160-A
ADVOGADO: BRUNO SOLER PAULIQUI - OAB/PR108296
RECORRENTE: JOELMA DAMASCENO DEMENECK
ADVOGADO: ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS - OAB/PR74160-A
ADVOGADO: BRUNO SOLER PAULIQUI - OAB/PR108296
RECORRENTE: ELEICAO 2024 OLACIR APARECIDO FEDOSI VICE-PREFEITO
ADVOGADO: ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS - OAB/PR74160-A
ADVOGADO: BRUNO SOLER PAULIQUI - OAB/PR108296
RECORRENTE: OLACIR APARECIDO FEDOSI
ADVOGADO: ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS - OAB/PR74160-A
ADVOGADO: BRUNO SOLER PAULIQUI - OAB/PR108296
RECORRIDO: JUÍZO DA 098ª ZONA ELEITORAL DE UBIRATÃ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
IRREGULAR. TRANSFERÊNCIA ENTRE
CONTAS
DE
NATUREZA
DISTINTA.
INOBSERVÂNCIA DO ART. 9º, § 2º, DA
RES.
TSE
Nº
23.607/2019.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por Joelma
Damasceno Demeneck contra a sentença
do Juízo da 98ª Zona Eleitoral, em
Ubiratã/PR, que desaprovou a prestação de
contas de sua campanha e de Olacir
Aparecido Fedosi ao cargo de Prefeita e

Num. 44440177 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:06:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113063269000000043384183
Número do documento: 25033113063269000000043384183
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:19:11
Vice-Prefeito do Município de Juranda/PR,
pelo Partido Social Democrático - PSD, nas
eleições de 2024.
2. A desaprovação ocorreu em razão da
transferência de recursos públicos do
Fundo Especial de Financiamento de
Campanha
para
a
conta
do
Fundo
Partidário, em desacordo com os arts. 8º,
9º, § 2º, e 14º da Res. TSE nº 23.607/2019.
3. O recurso sustenta que houve devolução
tempestiva das sobras de campanha ao
Tesouro Nacional, o que deveria ter
resultado na aprovação das contas com
ressalvas.
4.
Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo conhecimento e
desprovimento do recurso eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em
saber se a devolução posterior de recursos
movimentados
irregularmente
afasta
a
irregularidade consistente na transferência
entre contas de naturezas distintas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos do art. 9º, § 2º, da Res. TSE
nº 23.607/2019, é vedada a transferência
de recursos entre contas cujas fontes
possuam naturezas distintas.
7. A devolução dos valores ao Tesouro
Nacional
não
elide
a
irregularidade
configurada na movimentação indevida dos
recursos,
conforme
jurisprudência
do
Tribunal Superior Eleitoral.
8. A irregularidade compromete 14,16% do
total da arrecadação de campanha, não
sendo possível sua superação pelos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, conforme precedentes.
9. Jurisprudência pertinente: TRE-TO, PCE
nº 060106031, Ac. Des. Gabriel Brum

Num. 44440177 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:06:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113063269000000043384183
Número do documento: 25033113063269000000043384183
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:19:11
Teixeira, DJE 15/12/2023; TRE-PA, PCE nº
060218157, Ac. Des. José Maria Rodrigues
Alves Júnior, DJE 10/11/2023; TSE, PCE nº
0601643-37/DF, rel. Min. Raul Araújo, DJe
10/5/2024; PC nº 0601214-41/DF, rel. Min.
Sérgio Silveira Banhos, DJe 28/10/2022.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
11. Tese de julgamento: "A transferência de
recursos entre contas de naturezas distintas
configura irregularidade grave, ainda que
haja
posterior
devolução
ao
Tesouro
Nacional, comprometendo a regularidade
da prestação de contas e ensejando sua
desaprovação."
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 5º.
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 8º, 9º,
§ 2º, 14º, 17, § 9º.
Jurisprudência relevante citada
TRE-TO, PCE nº 060106031, Ac. Des.
Gabriel Brum Teixeira, DJE 15/12/2023.
TRE-PA, PCE nº 060218157, Ac. Des. José
Maria
Rodrigues
Alves
Júnior,
DJE
10/11/2023.
TSE, PCE nº 0601643-37/DF, rel. Min. Raul
Araújo, DJe 10/5/2024.
TSE, PC nº 0601214-41/DF, rel. Min. Sérgio
Silveira Banhos, DJe 28/10/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

Num. 44440177 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:06:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113063269000000043384183
Número do documento: 25033113063269000000043384183
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:19:11

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por Joelma Damasceno Demeneck contra sentença do
Juízo da 98ª Zona Eleitoral, em Ubiratã/PR, que julgou desaprovadas a prestação de contas da
Recorrente e de Olacir Aparecido Fedosi referente à sua campanha ao cargo de Prefeita e Vice-
Prefeito do Município de Juranda/PR, pelo Partido Social Democrático - PSD, nas eleições de
2024 em razão da transferência de recursos públicos da conta do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas para a conta do Fundo Partidário, em desacordo com os arts. 8º e
9º, § 2º e 14º da Res. nº 23.607/2019-TSE (id. 44301212).
As razões de recurso eleitoral sustentam, em síntese, que houve o recolhimento das sobras de
campanha antes de prolatada a r. sentença, na forma do art. 50, § 5º e 17, § 9º, ambos da Res.
nº 23.607/2019-TSE, situação que deveria ter sido considerada para produzir a aprovação das
contas com ressalvas. Requerem o acolhimento do recurso para o fim de que as contas sejam
julgadas aprovadas com ressalvas (id. 44301217).
O Ministério Público Eleitoral de 1º Grau apresentou a manifestação id. 44301223, opinando pela
manutenção da sentença de 1º Grau.
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo conhecimento e desprovimento
do recurso eleitoral (id. 44349044).
É o relatório.

VOTO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por Joelma Damasceno Demeneck contra sentença do
Juízo da 98ª Zona Eleitoral, em Ubiratã/PR, que julgou desaprovadas a prestação de contas da
Recorrente e de Olacir Aparecido Fedosi referente à sua campanha ao cargo de Prefeita e Vice-
Prefeito do Município de Juranda/PR, pelo Partido Social Democrático - PSD, nas eleições de
2024 em razão da transferência de recursos públicos da conta do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas para a conta do Fundo Partidário, em desacordo com os arts. 8º e
9º, § 2º e 14º da Res. nº 23.607/2019-TSE (id. 44301212).

II.I. Admissibilidade:
A intimação da r. sentença ocorreu em 25/11/2024, por meio de publicação no mural eletrônico
(id. 44301215), sendo o recurso eleitoral protocolado em 25/11/2024 (id. 44301217), dentro do
prazo de 3 (três) dias previsto no art. 30, § 5º, da Lei nº 9.504/97 e art. 85, da Res. nº
23.607/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do

Num. 44440177 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:06:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113063269000000043384183
Número do documento: 25033113063269000000043384183
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:19:11
recurso eleitoral.

II.II. Mérito:
Segundo o recurso eleitoral o mérito da discussão é a devolução tempestiva (antes da sentença)
de sobras de campanha para o Tesouro Nacional, de acordo com o art. 50, § 5º e 17, § 9º, ambos
da Res. nº 23.607/2019-TSE. Contudo, ao se ler a r. sentença de origem, a questão melhor se
amolda ao art. 9º, § 2º, da mesma Resolução:

Art. 9º Na hipótese de repasse de recursos oriundos do Fundo de Assistência Financeira aos
Partidos Políticos (Fundo Partidário) e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos devem abrir contas bancárias
distintas e específicas para o registro da movimentação financeira desses recursos.
§ 1º O partido político que aplicar recursos do Fundo Partidário na campanha eleitoral deve fazer
a movimentação financeira diretamente na conta bancária estabelecida no art. 43 da Lei nº
9.096/1995 .
§ 2º É vedada a transferência de recursos entre contas cujas fontes possuam naturezas
distintas.

No caso concreto, a irregularidade foi assim analisada pela sentença de Origem (id. 44301212):

"Todavia, em consonância com a unidade técnica do Cartório Eleitoral e com o Ministério
Público Eleitoral, forma-se com este Juízo Eleitoral o tríplice consenso jurídico
pela desaprovação das contas, à vista das falhas que comprometem a regularidade das
contas, tais como o trâmite de recursos financeiros em conta bancária divergente ao fim a que
se destina.
Ao analisar o extrato bancário juntado pela prestadora de contas, no ID 127552728 e na aba de
Extratos Bancários em consulta ao site Divulgacandcontas, observou-se que a conta de nº
014871-7, agência nº 3786-9 aberta para fins de movimentação de recursos do FP - Fundo
Partidário, acabou recebendo, em 20/09/2024, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) advindos
de outro Fundo, qual seja, o FEFC – Fundo Especial de Financiamento de Campanha
encaminhado pelo Partido Social Democrático Estadual.
Posteriormente, em 27/09/2024, outro valor no montante de R$ 24.700,00 (vinte e quatro mil e
setecentos reais) foi recebido, desta vez em destino correto, o Fundo Partidário.
Ocorre que, os recursos de fundos diferentes percorreram toda a campanha numa mesma conta

Num. 44440177 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:06:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113063269000000043384183
Número do documento: 25033113063269000000043384183
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:19:11
bancária, descaracterizando o fim específico de cada conta bancária. Fato é que, os partidos
políticos e os (a) candidatos (a) devem abrir contas bancárias distintas e específicas para o
registro da movimentação financeira desses recursos (FEFC, FP e OR), vedada a transferência
de recursos entre contas cujas fontes possuam natureza distintas, conforme preceitua os Arts. 8º
e 9º, § 2º e 14º da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em relação à devolução desse valor irregularmente movimentado, a prestadora de contas já se
manifestou no ID 127703965 e informou que recolheu através de GRU ao Tesouro Nacional, tal
valor repassado indevidamente, observando o Art.17, § 9º da Resolução TSE nº 23.607/2019."

Como se vê da leitura da decisão recorrida, a devolução dos valores movimentados
irregularmente ao Tesouro Nacional operada pelo Recorrente foi considerada na decisão de 1º
Grau, tanto que operou a dispensa da obrigação de restituição dos valores ao Erário.
Contudo, a devolução de valores não afasta, ao contrário, confirma, a irregularidade consistente
na confusão entre recursos de naturezas distintas pela sua indevida transferência entre contas
bancárias distintas.
Nesse sentido, inclusive, colhem-se os seguintes julgados:

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES GERAIS 2022. CANDIDATO. DEPUTADO
FEDERAL. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS REALIZADAS ENTRE CONTAS BANCÁRIAS
DE NATUREZA DISTINTAS. IRREGULARIDADE GRAVE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
1. A prestação de contas de campanha das Eleições 2022 está disciplinada pela Lei nº 9.504/97
e regulamentada pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
2. Os partidos políticos e os candidatos devem abrir contas bancárias distintas e específicas
para o registro da movimentação financeira relativa a recursos do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), sendo proibida a transferência de recursos
entre contas cujas fontes possuam naturezas distintas (art. 9º, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019).
3. A transferência eletrônica no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), originária do
candidato Carlos Enrique Franco Amastha, na data de 26/9/2022, foi indevidamente creditada na
conta bancária nº 21128-1 (FEFC), quando deveria ter sido creditada na conta bancária Outros
Recursos. Trata-se de falha grave e suficiente para comprometer a prestação de contas,
obstando o seu real escopo, que é propiciar à Justiça Eleitoral o controle da movimentação
financeira empreendida pelos candidatos nas eleições, ocasionando, por conseguinte, a
desaprovação da prestação de contas, nos termos do art. 74, inciso III, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
4. Caso em que houve a correta identificação do doador responsável, ao mesmo tempo em que
os pagamentos efetuados aos fornecedores foram devidamente registrados na prestação de

Num. 44440177 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:06:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113063269000000043384183
Número do documento: 25033113063269000000043384183
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:19:11
contas e comprovados com a documentação pertinente. De mais a mais, não existiram gastos
pagos pela referida conta bancária vedados pela legislação eleitoral com recursos provenientes
do FEFC (art. 37 da RES/TSE nº 23.607/2019). Assim, resta afastada a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional.
5. Desaprovação das contas.
(TRE-TO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060106031, Acórdão, Des. Gabriel Brum
Teixeira, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 15/12/2023).

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADO
ESTADUAL. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DE RECURSOS ENTRE CONTAS CUJAS FONTES
POSSUEM NATUREZA DISTINTA. ART. 9.º, § 2.º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS UTILIZANDO RECURSOS EM ESPÉCIE. ART. 38 DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. IRREGULARIDADE GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS.
DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL.
1. O art. 9º, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que os partidos políticos e
candidatos devem abrir contas distintas para movimentação de recursos do Fundo Partidário e
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), pois é vedada a transferência de
recursos entre contas cujas fontes possuem natureza distinta.
2. A transferência de recursos entre contas de diferentes naturezas configura irregularidade
grave, pois representa óbice à transparência das contas de campanha e seu efetivo controle
pela Justiça Eleitoral.
3. De acordo com o art. 38 da citada Resolução, os pagamentos realizados pelos candidatos, à
exceção dos de pequeno vulto, devem ser feitos por cheque nominal, transferência bancária
identificada ou débito em conta. Pois, o pagamento em espécie impede a devida identificação
dos destinatários finais, o que representa irregularidade de natureza grave e enseja o julgamento
pela desaprovação das contas.
4. Em se tratando de recursos públicos, seu uso indevido atrai a aplicação do art. 79, §1º da
Resolução TSE 23.607, devendo o candidato devolver os valores malversados ao Tesouro
Nacional.
5. Contas desaprovadas. Devolução de R$50.000,00 ao Tesouro Nacional.
(TRE-PA: Prestação de Contas Eleitorais nº060218157, Acórdão, Des. JOSÉ MARIA
RODRIGUES ALVES JÚNIOR, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 10/11/2023).

Anote-se ainda que a irregularidade na movimentação de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) afeta

Num. 44440177 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:06:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113063269000000043384183
Número do documento: 25033113063269000000043384183
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:19:11
14,16% do total da arrecadação de campanha (R$ 141.200,00, conforme id. 44301183, p. 4, item
5), não sendo possível a superação da irregularidade pela aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, conforme o posicionamento jurisprudencial: PCE nº
0601643-37/DF, rel. Min. RAUL ARAÚJO, julgado em 9.4.2024, DJe de 10.5.2024; PC nº
0601214-41/DF, rel. Min. SÉRGIO SILVEIRA BANHOS, julgada em 6.10.2022, DJe de
28.10.2022.
Assim, mantida a irregularidade, que inclusive sequer quedou contestada, e inaplicáveis os
princípios que poderia superá-la, deve ser mantida a desaprovação das contas.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral.
É como voto.

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600383-
33.2024.6.16.0098 - Juranda - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 JOELMA DAMASCENO DEMENECK PREFEITO, JOELMA
DAMASCENO DEMENECK, ELEICAO 2024 OLACIR APARECIDO FEDOSI VICE-PREFEITO,
OLACIR APARECIDO FEDOSI - Advogados dos RECORRENTES: ALBERT IOMAR DE
VASCONCELOS - PR74160-A, BRUNO SOLER PAULIQUI - PR108296 - RECORRIDO: JUÍZO DA
098ª ZONA ELEITORAL DE UBIRATÃ PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,

Num. 44440177 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:06:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113063269000000043384183
Número do documento: 25033113063269000000043384183
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:19:11
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.03.2025